Tribunal: STF
Processo: ARE 1323817
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA EM ELEMENTOS DE PROVA. EXASPERAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUTONOMIA FUNCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
    1. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese está amparada no conjunto probatório não é possível sua cassação, sob pena de violar o princípio da soberania dos vereditos.
    2. Compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes.
    3. Inexistentes vícios manifestos na dosimetria realizada pelo juízo a quo, o tribunal não tem motivos para revisitá-la, sob pena de violação da autonomia funcional do magistrado sentenclante.
    4. Recursos conhecidos e improvidos."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A defesa postula a realização de novo julgamento, argumentando que a decisão dos jurados foi dissociada das provas dos autos, as quais não indicam suficientemente a autoria.
    A Constituição Federal consagrou a soberania das decisões do Tribunal Popular do Júri, que não é violada pela determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se decidido de modo contrário às provas produzidas nos autos.
    No entanto, não há irregularidade quando, de acordo com o conjunto fático probatório, o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas em Plenário.
    Trata-se de valoração da prova, sendo, portanto, excepcional a anulação de suas decisões.
    Neste contexto, cabe ao Tribunal a análise da coesão entre o veredito dos jurados e as provas constantes no processo, e somente determinará novo julgamento se verificar flagrante inexistência de correlação entre as provas e a decisão do Conselho de Sentença.
    Depois de analisar os autos, não verifiquei essa flagrante inexistência de correlação.
    (...)
    Assim, não se mostra contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença, que está apoiada nos elementos de convicção formados durante a instrução."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente